Tribunal: STF
Processo: RE 554604
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. EXTENSÃO DO AUMENTO
   CONCEDIDO AOS MILITARES. LEI 8.237/91. REVISÃO GERAL. ART. 37, X,
   DA CB/88. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 339 DO STF.
1.      O reajuste de
   vencimentos concedido aos integrantes das Forças Armadas, à base
   de 45%, pela Lei n. 8.237/91, não configurou um aumento geral na
   remuneração dos servidores militares que autorizasse, com
   fundamento no art. 37, X, da CB/88, a extensão aos servidores
   civis. Precedentes.
2.      A jurisprudência do STF fixou
   entendimento no sentido de que "[n]ão cabe ao Poder Judiciário,
   que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
   servidores públicos, sob fundamento de isonomia". Incidência da
   Súmula n. 339 do STF.
3.      Agravo regimental a que se dá
   provimento.